Tribunal: TJSP
Processo: 0003034-07.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003034-07.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LEANDRO MARQUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003034-07.2020.8.26.0996 -Voto no 18025
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0003034-07.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : LEANDRO MARQUES DA SILVA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18025
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL

INDEFERIMENTO

RECURSO
DEFENSIVO

IMPROCEDÊNCIA

MAU
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
DUAS FALTAS
DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE ART. 83, III,
“A”, DO CP
BOM COMPORTAMENTO EXIGIDO
“DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA”, OU SEJA, EM SUA
INTEGRALIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por LEANDRO
MARQUES DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 35/36,
que indeferiu pedido de livramento condicional.
Razões às fls. 02/06. Sustenta a satisfação dos requisitos
legais, pugnando pela concessão do benefício.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 11/15.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 16.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 44/46 e
pelo não provimento ao agravo.
Relatado, passo a votar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003034-07.2020.8.26.0996 -Voto no 18025
3
FUNDAMENTAÇÃO
O agravante possui péssimo comportamento durante a
execução da pena, não satisfazendo o requisito previsto no art. 83, III, “a”, do Código
Penal.
Conforme boletim informativo juntado às fls. 22/24, iniciou o
cumprimento da pena em 20 de setembro de 2016, preso em flagrante, e praticou duas
faltas disciplinares de natureza grave em 28 de outubro de 2017 e 1o de novembro de 2017.
A reabilitação das faltas somente se deu em 26 de dezembro
de 2019.
Considerando que o dispositivo legal enuncia que o bom
comportamento deve se dar “durante a execução da pena”, significa que ela deve ser
analisada em sua integralidade.
Sequer consta notícia de que tenha trabalhado ou estudado no
estabelecimento prisional, mais um indicativo de que o comportamento não pode ser
classificado como bom.
Assim, o cumprimento de pena em regime intermediário se
mostra instrumento idôneo para que o agravante demonstre a viabilidade de ser beneficiado
com livramento condicional, não se tratando de exigência legal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR